Tribunal: STF
Processo: HC 205309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.025.422/SE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), falsificação de documento público (art. 297 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP). 
    De acordo com a denúncia (Doc. 4, fls. 25-42):
    I - FATOS
    I- A) FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - IDENTIDADE FUNCIONAL - SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA
    No primeiro semestre de 2005, na conhecida "FEIRA DAS TROCAS", nesta capital, o acusado SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA, agindo com identidade de propósitos e de comum acordo com terceira pessoa não identificada, falsificou o documento público de fl. 132 (identidade funcional - Poder Judiciário: Juizado da Infância e da Juventude).
    Infere-se dos autos que o imputado efetuou pagamento a um terceiro, determinando-o a falsificar o citado documento público, confeccionando assim a carteira funcional de fl. 132. Registre-se que o denunciado forneceu a sua foto para ser aposta no documento e lançou a sua assinatura, passando a utilizá-lo, apresentando-se como agente público.
    De acordo com o documento de fl. 107 do Vol. 2, o denunciado não é servidor do Poder Judiciário nem nunca foi admitido a qualquer título.
    O denunciado confessou a autoria deste crime
    I - B) CORRUPÇÃO ATIVA - SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA
    No dia 21 de julho de 2005, nesta cidade, ao ser descoberto por Policiais Civis com a identidade funcional falsa acima descrita, além de outros documentos falsos, dentre eles cheques em nome de ELIAS FRANCISCO TENÓRIO (relativos a uma conta bancária aberta com outros documentos falsos, como demonstrar-se-á a seguir) o imputado SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA prometeu R$ 2.000,00 em espécie, e alguns computadores (vantagem indevida) ao policial ARNALDO PRADO RODRIGUES e seus colegas de equipe, para determiná-los a omitir atos de ofício, propondo às autoridades que não cumprissem o seu dever, deixando de efetuar a prisão, bem como de conduzi-lo à Delegacia de Policia para apuração de diversos crimes, propiciando-lhe assim a impunidade. 
    A proposta imoral foi recusada e o infrator preso em flagrante em flagrante delito.
     O denunciado confessou a prática deste crime.
    […]
    I - V) ESTELIONATO - JOSÉ WASHINGTON ANDRADE COELHO E SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA X AMI INFORMÁTICA
    Nos meses de junho e julho 2005, os ora denunciados, agindo com identidade de propósitos e de comum acordo, obtiveram vantagem ilícita, qual seja, dez computadores, um scanner e uma impressora, em prejuízo da AMI INFORMÁTICA, induzindo a erro os funcionários da empresa, mediante ardil e artifício - fls. 31 e 143 do Vol. 1 e 122/142 do Vol. 2.
    Infere-se dos autos que SÉRGIO CARNEIRO já havia prestado serviços à referida empresa como técnico em informática e, por isso, conhecia os seus funcionários, o que facilitou o golpe.
    Assim, SÉRGIO CARNEIRO, já atuando com má-fé, apresentou o seu comparsa à Gerente DOMINILIA FRANCISCA DOS SANTOS, como sendo ANTÔNIO TRINDADE DOS SANTOS, viabilizando o contrato de locação dos equipamentos acima mencionados.
    Após receberem os aparelhos os imputados sumiram, deixando apenas com a vítima um cheque sem provisão de fundos em poder do sacado.
    Ressalte-se que os denunciados, por ocasião da assinatura do contrato já agiram de má-fé, pois tinham consciência de que não poderiam adimplir a obrigação, tendo aplicado diversos golpes semelhantes na praça (tanto assim que utilizaram indevidamente o nome de terceira pessoa).
    Felizmente, com a prisão dos imputados, os equipamentos foram recuperados.
    […]
    II - A) CLASSIFICAÇÃO LEGAL
    Assim agindo, o denunciado SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA praticou os crimes previstos nos artigos 297, caput, 333, e 171, caput, todos do Código Penal pátrio, em concurso material (Fatos descritos nos itens I - A, B e V).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4, fl. 201):
    APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 171, 297 E 333 DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO ESTELIONATO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE QUADRILHA VOLTADA À FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM PREJUÍZO DE TERCEIRO – DELITO CARACTERIZADO - PENA -BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS EM TODOS ELES - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CORRUPÇÃO ATIVA E ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois não há que se falar em falta de retorno financeiro para a vítima do delito como justificativa de valoração negativa das consequências do delito, uma vez que o prejuízo alheio já é pressuposto da própria conduta, não extrapolando, portanto, a estrutura do crime. Enfatiza, ainda, que as consequências do estelionato (e seus desdobramentos naturais) são ínsitas ao tipo penal que o agravante foi condenado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal, vez que caracterizam claro bis in idem, o que, como sabido, é rechaçado pela jurisprudência pátria. Portanto, é evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente